Tribunal: TJMT
Processo: 1019187-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019187-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (EMBARGANTE), IEDE MARIA GASPAROTO - CPF: 010.414.529-34 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), IRINEU DEVECHI - CPF: 105.918.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TERUYA MARQUES - CPF: 175.562.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM
FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO
FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE AGRAVANTE/EMBARGANTE
– HOMOLOGAÇÃO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019187-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

LEVY DIAS MARQUES

EMBARGADA:

IEDE MARIA GASPAROTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEVY DIAS MARQUES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
162835681
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada o vício do acórdão a
o fundamento de que
a sentença não impôs a ele nenhuma obrigação de pagar os aluguéis e taxas em atraso, por isso, não pode figurar no polo passivo da ação de execução,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id
163624388).

Contrarrazões ofertadas no Id
167878168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No Id 170419690, o embargante de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir do recurso de agravado de instrumento cujo acórdão é objeto destes aclaratórios, manifestando-se expressamente tal finalidade, sob a justificativa de que realizou
“acordo judicial protocolado nos autos de origem (Processo n°. 0006680-22.2005.811.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível), onde é possível inferir que às partes compuseram-se amigavelmente relativo ao objeto daquele feito, culminando com a perda do interesse recursal”
(sic).

Quanto ao ponto, observa-se da cláusula 7a a seguinte redação:
“7. Os
Executados
, ainda, requerem a
desistência
, para os fins e efeitos de direito, quanto ao objeto do recurso n° 1019187-28.2022.811.0000, que ora encontra-se pendente de julgamento dos embargos de declaração com efeitos prequestionatórios”
(sic – Id 119254937 dos autos de origem).

Como cediço, a desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e de outros Tribunais:

“
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. (...)."
(ARE 998487, Rela. Mina. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2016, Dje 13/10/2016)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de desistência do processo. – RECURSO PREJUDICADO:
Após a interposição da apelação o autor pleiteou a desistência do processo. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO”
(RAC no. 1027022-43.2015.8.26.0114, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg. 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo embargante, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023